Tribunal: TJPA
Processo: 0821135-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821135-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS ACESSÓRIOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Marion Caldeira dos Santos Wassally contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., cujo pedido principal consiste na suspensão da cobrança das parcelas do contrato em virtude da alegada abusividade das cláusulas atinentes aos juros remuneratórios e encargos acessórios, até a ulterior decisão de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender a cobrança das parcelas do contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A análise em sede de agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo cabível adentrar no mérito da causa ou realizar juízo aprofundado sobre a abusividade das cláusulas contratuais.

5.

A ilegalidade ou abusividade das taxas de juros e encargos cobrados depende de dilação probatória, inexistente na atual fase processual, o que impede a concessão da medida de urgência pleiteada.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou entendimento de que apenas configura abusividade a estipulação de taxas de juros significativamente superiores à média de mercado, o que não se verifica, prima facie, no caso concreto.

7.

A insurgência contra as cláusulas do contrato somente foi apresentada aproximadamente dois anos após a sua celebração, fato que reforça a ausência de urgência para a concessão da medida pretendida.

8.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A análise da abusividade de cláusulas contratuais que envolvem taxa de juros e encargos acessórios demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

3.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão das cobranças contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.02.2013; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.09.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821135-34.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/ PA

AGRAVANTE:
MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15650

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE 23255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato com pedido de tutela provisória
proposta por
MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY
objetivando recalibrar a alíquota de juros avençada, bem como a cobrança de taxas e tarifas no pacto avençado com
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Decisão interlocutória:
indeferiu o pedido de suspensão das cobranças

dada a necessidade de instrução probatória para análise da legalidade da taxa de juros pactuada e sua respectiva capitalização, bem como a forma de amortização, legalidade da cifra relativa às tarifas de
cadastro, avaliação, seguros, registro de contrato e permanência
, o que por sua vez, afastaria os requisitos para concessão da liminar.

Recurso:
por
MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY
sob ID. 23969636, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre
i)
abusividade das cláusulas contratuais;
ii)
presença da probabilidade do direito diante da jurisprudência consolidada e
iii)
houver depósito ou prestação de caução.

Recebimento do recurso:

ao ID. 23998063, sem efeito suspensivo.

Contraminuta:

apresentada conforme ID.
24769618.

Autos conclusos ao gabinete em:
14 de fevereiro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821135-34.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/ PA

AGRAVANTE: MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE 23255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança das parcelas.

Direta e objetivamente.

O Agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, portanto sua matéria é vinculada a análise do acerto ou desacerto da decisão combatida sem que, para isso, se adente no mérito da demanda. Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

O que se analisa em sede de tutela provisória, é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior. Isso porque, alinhavar cognições que desbordam do acerto ou desacerto da decisão objurgada, está obstado pela via do presente Instrumento, o que por sua vez, exorta o não considerar destas falas de natureza estritamente meritória.

De fato, não há como proferir um comando judicial que suspendesse a cobrança das parcelas, uma vez que o debate sobre ilegalidade de cobrança e abusividade das taxas de juros e seus indicadores sem que antes houvesse dilação probatória sobre isso.

Deve-se aferir se os importes cobrados, de acordo com a realidade da parte, são ou não abusivos e se houve ou não oferecimento dos serviços cobrados da consumidora.

Como dito aquando do recebimento do recurso sem efeito suspensivo, ausente o requisito de probabilidade do direito, pois as alegações de onerosidade excessiva (
que demandam, frse-se, instrução probatória
), não se vê, neste momento superficial ilegalidade tanto no valor das cobranças, quanto na cobrança das cifras
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS) e REsp n. 1.578.553/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-02-2019, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958.

Aliás, como antecipado, pela via do REsp 1.061.530/RS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado,
o que não ocorre no cenário em tela.

Por esta razão, um dos requisitos para concessão da medida liminar não se fazem presentes, razão pela qual estaria obstada a concessão, por ora, da tutela provisória pretendida que, uma vez indeferida, merece ser mantida até ulterior deliberação.

Neste sentido é como vem sido a compreensão dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06514159520198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Ao lado disso, o contrato foi firmado em 13 de dezembro de 2022 e a parte só veio se insurgir contra as tarifas em 21 de novembro de 2024, quase dois anos depois, refratando a necessidade de recomposição imediata.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão interlocutória em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025